Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53849017, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente ao pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, RPV 44525645, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, RPV 44537953, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, RPV 44539160, ANETTE SANTOS, RPV 44539174, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, RPV 44540212, ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, RPV 44540230 e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, RPV 44525638 (honorários contratuais e sucumbenciais). O SINDIRETA (ID: 54409853) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES DA SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANETTE SANTOS, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, ÂNGELA MARIA BESERRA DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador